Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MERO DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se cuida de mero despacho o pronunciamento judicial que concede o derradeiro prazo para cumprimento de decisão anterior, que determinou emenda à inicial. E, portanto, não demanda a interposição de agravo de instrumento. Agravo de instrumento não conhecido.
2. Ademais, a decisão anterior de determinação emenda, que não foi objeto de recurso, não demanda a interposição de agravo de instrumento, porquanto não possui conteúdo decisório.
3. Agravo interno conhecido e não provido.